Tribunal: TJBA
Processo: 0006395-21.2011.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 0006395-21.2011.8.05.0256 – Comarca de Teixeira de Freitas/BA

Apelante: Joaquim Dias Cardoso

Defensor Público: Dr. Matheus Rocha Almeida

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Gilberto Ribeiro de Campos

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas

Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGATIVA DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO E CONSENTIMENTO PARA INGRESSO. PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS. VERSÃO DO RÉU ISOLADA E INCONSISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Joaquim Dias Cardoso, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

II - Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(Id. 85535418 a 85535420): “[...] 1. Que aos 11 dias do mês de outubro de 2011, por volta das 10h00m, os policiais civis JAIRO NOGUEIRA JUNIOR, DEODORO CERQUEIRA SILVA e SANDRO PEREIRA ALMEIDA, após o recebimento de denúncias, seguiram até a Rua Beira Rio, nº. 90, bairro Caminho do Mar II, local apontado como "boca de fumo";: que na residência no endereço supra citado encontraram as pessoas de nome JOAQUIM DIAS CARDOSO e RICARDO ALVES FERREIRA, sendo este menor; que em um dos quartos da referida residência foi encontrado, próximo da cama, noventa e seis pedras de crack enroladas em saco plástico, prontas para a comercialização; que em poder do adolescente RICARDO foi encontrado um revólver calibre 32, marca Ruby Extra, municiado com seis cartuchos intactos do mesmo calibre; que o adolescente confessou ser o autor do homicídio de Lucas Soares Oliveira, fato ocorrido no dia 25.09.2011; que os policiais tinham conhecimento que o referido imóvel era residência do adolescente RICARD: 2. Que os objetos apreendidos na residência do denunciado foram apresentados na DEPOL, como consta o auto de exibição e apreensão, a fls. 10; 3. Interrogado pela autoridade policial a fls. 06, JOAQUIM DIAS CARDOSO disse que as noventa e seis pedras de crack e o revólver calibre .32, marca Ruby Extra, encontrados em sua residência, pertenciam ao menor RICARDO; que RICARDO pediu ao denunciado para guardar estes objetos, que estavam dentro de uma mochila, em sua residência; que o denunciado já foi preso e processado pelo crime de tráfico de drogas e que estava no regime aberto; que não tinha conhecimento que RICARDO estava envolvido em homicídio: 4. Que de acordo com declarações prestadas à autoridade policial a fls. 18 dos autos, RICARDO disse que as noventa e seis pedras de crack apreendidas pelos policiais eram de sua propriedade; que a droga foi adquirida junto a pessoa conhecida como Dupão; que o declarante executou Lucas à mando de Augusto, vulgo ‘Calado’, o qual se encontrava preso; que Lucas estava devendo a quantia de aproximadamente R$ 1.000,00 de drogas a Augusto; 5. Que a droga apreendida foi encaminhada para realização de exame pericial, tendo sido acostado å fls. 19 dos autos, o laudo de constatação da substância crack: 6. Que restou induvidosa a autoria delitiva, baseada nos depoimentos e interrogatório constantes dos autos, bem como a materialidade no auto de exibição e apreensão de fls. 10, e no laudo de exame pericial n° 2011 08 PC 003396-01 de fls.13-14. [...] Do exposto, verifica-se ter o denunciado JOAQUIM DIAS CARDOSO cometido o delito de tráfico de drogas, a teor do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006. [...].”.

III -
Irresignado, o Sentenciado interpôs Apelação (Id. 85535620), suscitando, em suas razões (Id. 85535626), a nulidade da busca domiciliar, alegando que os policiais ingressaram na residência sem mandado judicial e sem consentimento válido, com base apenas em denúncia anônima. Argumenta que não houve autorização espontânea para entrada, configurando violação ao domicílio.
Sustenta que não havia flagrante delito e que a casa era habitada, pertencente à mãe do réu, não funcionando como ponto de tráfico.

Requer a absolvição com base na ilicitude das provas e, subsidiariamente, por insuficiência probatória.

IV -
No que concerne à arguição de nulidade do ingresso domiciliar, verifica-se que tal matéria se confunde com o mérito do recurso, razão pela qual será analisada no momento oportuno.

V - Não merece acolhimento o pleito absolutório. No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 85535430), o laudo de constatação (Ids. 85535433/ 85535434), onde se especificou que a substância ilícita consistia em 96 pedras de crack, acondicionadas em saco plástico, prontas para comercialização, totalizando 21g de massa bruta, e o laudo pericial definitivo conclusivo no sentido da presença de Benzoilmetilecgonina (Id. 85535465). Possuem relevância, ademais, os depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação.

VI - Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Nesse sentido: STJ, Quinta Turma, AgRg no AgRg nº AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020; STJ, Quinta Turma,
HC
nº 492.467/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019. Os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado.

VII - Restou isolada nos autos a negativa da autoria delitiva, realizada pelo Apelante, no seu interrogatório judicial, no sentido de que o menor Ricardo chegou à sua casa pedindo um copo de água, entregou-lhe uma mochila, e que o réu não sabia o conteúdo da bolsa, acreditando tratar-se de roupas.

VIII - Na hipótese vertente, não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ilegalidade na busca domiciliar, quando realizadas diligências investigativas prévias evidenciadoras da existência de justa causa a respeito da situação de flagrância. Veja-se: STJ – Sexta Turma, AgRg no
HC
nº 996.513/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025. O Colendo STJ compreende, ademais, quanto ao crime de tráfico de drogas ilícitas, na modalidade ter em depósito, pela legalidade do ingresso domiciliar, por se tratar de infração penal de natureza permanente. Nesse sentido: STJ – Sexta Turma, AgRg no
HC
nº 951.942/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025; STJ – Quinta Turma, AgRg no
HC
nº 996.031/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025. Os depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público indicam a dinâmica das circunstâncias que culminaram na prisão do Apelante e apreensão das drogas ilícitas que se encontravam em seu poder. Revelou-se que os policiais estavam em diligência para localizar o menor Ricardo, investigado por homicídio, e que, ao chegarem ao local, foram autorizados a entrar, encontrando o Apelante e os entorpecentes. Destaca-se, nesse sentido, o interrogatório inquisitorial do réu, oportunidade em que este afirmou “[...] QUE na data de hoje o interrogado estava em casa, por volta das 9:30h, momento em que
policiais chegaram em sua residência e bateram no portão, tendo então o adolescente Ricardo aberto o portão de sua residência
, QUE os mesmo entraram e iniciaram uma revista no local, tendo encontrado no interior da residência do interrogado, mais precisamente dentro de uma mochila 96 (noventa e seis) pedras de ‘crack’ prontas para a comercialização, e 01 (um) revólver cal. 32, marca Ruby Extra, [...].”. (grifo acrescido) (Id. 85535426).
Diante de tudo quanto exposto, não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, constata-se que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

I
X - Passa-se, a seguir, à análise do procedimento dosimétrico efetuado pelo Juízo singular.
Quanto à dosimetria, com relação ao delito de tráfico de drogas, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, majorando-a na segunda fase, na fração de 1/6, em razão da reincidência específica, para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantendo-a na terceira fase. A fundamentação empregada pelo Juízo singular revela-se adequada, observando os critérios legais e jurisprudenciais, não havendo reparos a serem feitos.

X - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 86932043).

XI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0006395-21.2011.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante, Joaquim Dias Cardoso, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.